Tribunal: TJPA
Processo: 0003372-10.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003372-10.2014.8.14.0063

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: HERNANDES VILHENA MELGAR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0003372-10.2014.814.0063

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE VIGIA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELADO: HERNANDES VILHENA MELGAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o roubo majorado descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003372-10.2014.814.0063

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE VIGIA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELADO: HERNANDES VILHENA MELGAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o réu Hernandes Vilhena Melgar da prática do delito do art.
157
,
§ 2.º
, incisos
I
e
II
, do
Código Penal
, com fulcro no art.
386
, inciso
V
I
I
, do
Código de Processo Penal
.

Consta na denúncia (ID nº 4409879 p. 2-4) que no dia 25/07/2014, por volta de 21h – em via pública -, em Vigia, o denunciado juntamente com o menor “J.P.” (Janinho), abordou a vítima S.C.B.C. e lhe subtraiu bem móvel (celular) com emprego de violência de grave ameaça, uma vez que utilizaram arma de fogo.

Após a prática do delito o acusado tentou evadir-se do local, mas foi efetuada a sua prisão em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu da sanção do art.
157
,
§ 2º
, inc.
I
e
II

(Id n° 4409883 p. 8-12), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4409884 p. 6-12) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que além da prova material existente nos autos, há sim indícios da autoria do crime suficientes para condenar HERNANDES VILHENA MELGAR.

Constam contrarrazões (Id nº 4409884 p. 16-20), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer (ID n° 4409885 p. 8-14), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ao exame dos autos, verifico que o pleito Ministerial de condenação do réu Hernandes Vilhena Melgar pelo crime de roubo majorado não merece prosperar.

Observa-se que, as provas dos autos não demonstram, com clareza, o seu envolvimento no roubo perpetrado, eis que tanto na fase de inquérito, quanto em Juízo, Hernandes negou todas as imputações que lhe foram feitas.

A vítima por sua vez, afirmou em Juízo, que não fora o acusado o responsável pelo crime cometido contra sua pessoa. Assim, não há o reconhecimento da autoria delitiva, pois a ofendida disse não ser o acusado o autor do delito.

As testemunhas policiais João Barreto Bentes e Luis André da Costa Vilhena somente participaram da apreensão do Apelado, mas não encontraram com o mesmo o celular da vítima, tampouco o menor que participou do suposto crime, tendo o acusado sido preso com base na descrição dada pela mesma.

Como se vê, o acusado negou veementemente a prática do delito, não foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo, e não foi preso na posse da
res subtracta
.

E, embora existam indícios de que, no dia dos fatos, o réu estava na companhia de menor, em uma motocicleta preta, tais indícios não são suficientes para ensejar a sua condenação.

Assim, a meu ver, agiu bem o magistrado de 1º grau ao absolver o apelado das imputações da denúncia, pois não há nos autos prova segura de seu envolvimento no delito em apuração.

Vale transcrever parte da sentença:

"Da aferição atenta dos depoimentos colhidos em Juízo, outra não pode ser a solução para o feito que a absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de provas da autoria do crime que lhe é atribuído, mormente porque o depoimento dos policiais se fundamentou no relato da ofendida, a qual, em Juízo, asseverou que o réu não foi o autor do delito.

(...)

O denunciado nega a autoria delitiva, ao passo que o celular roubado não foi localizado com ele, durante a prisão em flagrante.

O depoimento dos policiais, por si só, não possuem o condão de ensejar a condenação do acusado, não porque sejam policiais, mas porque: ‘(...) embora não suspeitos, têm eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade do trabalho realizado, o que torna bem relativo o lavor de suas palavras. Por mais honesto e correto que seja o policial, se participou da diligência, servindo de testemunha, no fundo estará sempre procurando legitimar a sua própria conduta, o que juridicamente não é admissível. Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com sua liberdade de convicção’. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 12ª Ed. Ver. E Atual., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317).

Desta feita, torna-se inviável proferir um decreto condenatório justo e concreto, diante da carência de provas produzida nos autos em epígrafe, acrescido a não confissão do réu aos fatos a ele imputados, que mesmo que tivesse ocorrido não seria, necessariamente, prova cabal do ocorrido, portanto, sendo analisada como prova qualquer dos autos.”

Com isso, opera no caso em tela o princípio
in dubio pro reo
, em razão da ação delituosa ter sido muito rápida, e não haver prova testemunhal que possa realmente atestar a autoria do delito.

Assim, não restou satisfatoriamente demonstrado que tenha sido, realmente, o acusado que praticou a conduta criminosa.

Tenho assim, que a negativa do acusado aliada a prova testemunhal produzida, bem como os demais elementos probatórios dos autos, são frágeis para embasar uma condenação.

Ressalto que a dúvida sobre os fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do artigo
156
, do
Código de Processo Penal
, vale dizer, que para o caso em tela aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
em toda a sua plenitude, sem se ferir a letra da lei, mas interpretando-se o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no artigo
386
, inciso
VI
, do
Código de Processo Penal
.

Pelo sistema adotado, ao acusado sempre se atribuirá o benefício da dúvida, porque esta demonstra apenas que a acusação não logrou convencer o órgão jurisdicional de que o mesmo praticou a infração penal, como afirma a peça acusatória.

Vigora no processo criminal o princípio segundo o qual a prova que embasa o decreto condenatório deve ser indiscutível.

É cediço que na dúvida, ainda que mínima, há que se absolver o réu em prestígio ao princípio do
in dubio pro reo
.

Eis a ementa de um Acórdão que bem ilustra a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito de roubo, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Logo, se não há prova efetiva de que o réu é um dos autores do delito, a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 03/02/2022